Tribunal: TJES
Processo: 5014048-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014048-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLA DELLA GLORIA LTDA e outros

AGRAVADO: DECOTTIGNIES CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MAIOR DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA. IMPROPRIEDADE DA ADOÇÃO DE MEDIDA EXCEPCIONAL CONTRA TERCEIRA SOCIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que estendeu os efeitos da medida à empresa Construtora Villa Della Glória Ltda., sob o fundamento de confusão patrimonial entre sociedades de propósito específico supostamente vinculadas à empresa executada. A parte agravante alegou cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, nulidade por negativa de prestação jurisdicional, inépcia da inicial e ausência de pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do incidente; (ii) verificar se ocorreu nulidade por negativa de prestação jurisdicional; (iii) apurar se é cabível a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente; (iv) avaliar se a petição inicial do incidente é inepta por ausência de narrativa fática específica; (v) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para justificar a desconsideração da personalidade jurídica em relação à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se caracteriza quando não há requerimento de produção probatória nem demonstração de prejuízo processual concreto, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC, diante da suficiência da prova documental constante nos autos.

4. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a decisão impugnada está devidamente fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte, em consonância com a exigência contida no art. 489, § 1º, do CPC.

5. A alegação de ilegitimidade passiva deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, considerando-se as afirmações constantes da petição inicial, que atribuem à recorrente conduta que justificaria sua inclusão no polo passivo do incidente.

6. A inicial do incidente apresenta narrativa suficiente e lógica para permitir a compreensão da controvérsia e fundamentar o pedido, não havendo vício que enseje a inépcia prevista no art. 330 do CPC.

7. A desconsideração da personalidade jurídica exige, nos termos do art. 50 do Código Civil, demonstração de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica no presente caso em relação à Construtora Villa Della Glória Ltda.

8. A confusão patrimonial alegada não se comprova documentalmente, tampouco se identifica qualquer conduta da recorrente que indique má gestão, desvio de finalidade ou dissolução irregular de sociedade, não sendo possível presumir responsabilidade solidária sem base probatória.

9. A recorrente figura como vítima das condutas da sócia Decottignies Construção e Incorporação Ltda., sendo inadmissível a transferência dos efeitos da desconsideração sem fundamento legal específico que a vincule diretamente aos atos tidos como abusivos.

10. O deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes pretendidos, representa afronta ao princípio da autonomia patrimonial, além de gerar responsabilização indevida e desequilibrada entre os sócios das sociedades envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de requerimento de provas ou prejuízo concreto afasta a alegação de cerceamento de defesa no julgamento antecipado do incidente.

2. A decisão fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional.

3. A ilegitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações da inicial, segundo a teoria da asserção.

4. A inicial do incidente de desconsideração é apta quando apresenta causa de pedir suficiente e compatível com o pedido.

5. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova clara e objetiva de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não podendo ser aplicada de forma presumida.

6. Não se admite a responsabilização da empresa agravante quando inexistente prova de sua participação em atos de abuso ou fraude cometidos por terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 17, 330, 355, I, 489, § 1º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1764366/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.10.2024, DJe 21.10.2024; TJES, Apelação Cível 0008078-49.1999.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 19.09.2017; TJES, AI 5006035-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20.11.2023; TJES, AI 5002324-39.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014048-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLA DELLA GLORIA LTDA, FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOAO RAFAEL ZANOTTI GUERRA FRIZZERA DELBONI - ES30464-A, OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES13449-A
AGRAVADO: DECOTTIGNIES CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Advogado do(a) AGRAVADO: JACQUELINE DE ANDRADE SANTOS FREDERICO - ES7383

VOTO

(Preliminar de cerceamento de defesa)

De saída, argumenta a recorrente que a ocorrência de cerceamento de defesa, com fundamento no art. 5º, inciso LV, da CF/1988 e nos arts. 9º e 10 do CPC/2015, sustentando que não foi oportunizado o pleno contraditório no curso do incidente.

Defende que, embora regularmente citada, não lhe foi concedida a oportunidade de produzir provas documentais complementares, tampouco de requerer diligências ou manifestação técnica específica acerca das alegações imputadas.

Pois bem.

Destaco que não há que se falar em cerceamento de defesa quando sequer há pedido de produção probatória na contestação apresentada pelo ora recorrente e tampouco há necessidade de outras provas quando o incidente se encontra devidamente instruído para julgamento.

Nesse sentido, o colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ . INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO OCORRÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME . INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, concluíram que o recorrente, embora não integre formalmente o quadro social da empresa, se valeu da condição de sócio de fato para gerir o patrimônio da empresa em seu favor, utilizando o cartão corporativo para o pagamento de despesas pessoais e sem nenhuma relação com a atividade empresarial, ficando demonstrada a confusão patrimonial e o abuso da personalidade jurídica. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1764366 SP 2020/0247492-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

Assim, entendo que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados ao longo do incidente. Ademais, o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, inciso I, do CPC/2015, uma vez que, como dito, o magistrado entendeu que a matéria era unicamente de direito, e que os elementos constantes dos autos eram suficientes para formação de seu convencimento.
Outrossim, importante registrar que o incidente de desconsideração, embora revestido de contraditório, segue rito célere e não exige dilação probatória exauriente, sobretudo quando a prova documental já se apresenta satisfatória para subsidiar a decisão judicial, sem que tenha sido demonstrado prejuízo concreto ou indeferimento de diligência probatória tempestiva e justificada, o que inviabiliza a caracterização de cerceamento de defesa.

Portanto, qualquer alegação de vício de intimação ocorrida nos autos do Proc. 0003580-69.2020.8.08.0024, deve ser formulado naqueles autos e não no incidente na origem.

Diante do exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(Nulidade da Decisão por Negativa de Prestação Jurisdicional)

Em relação a outra preliminar de nulidade por negativa de jurisdição, de igual modo não merece prosperar porque não há que se confundir fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação, sobretudo porque ao Juiz deve decidir segundo seu livre convencimento, o que ocorreu na hipótese já que convergiu no entendimento de que preenchidos os requisitos para acatar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Julgado desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008078-49.1999.8.08.0024 APELANTE: CONVÉS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. ME. APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – CLÁUSULA-MANDATO – EMISSÃO DE LETRA DE CÂMBIO – SÚMULA N.º 60, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ABUSIVIDADE – NULIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO – RECURSO PROVIDO.
1. A fundamentação concisa ou contrária ao interesse da parte não se cofunde com ausência de fundamentação, notadamente quando é suficiente para a solução da controvérsia, como no caso em apreço.
2. [...]. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível em que é Apelante CONVÉS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. ME. e Apelado BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANDES), ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 19 de Setembro de 2017. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024990080780, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 02/10/2017) (grifei)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de Ilegitimidade Passiva)

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, o recorrente utiliza o fundamento de que não pode constar no polo passivo da demanda originária, pois não há causa de pedir relacionada à Construtora Villa Della Glória, não indicando, assim, qual fato seria caracterizador do abuso de personalidade.

Sem maiores delongas, entendo que a questão processual deve ser rejeitada. Explico.

Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação e está prevista no artigo 17, do Código de Processo Civil que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Também é cediço que a legitimidade deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular.

Nessa senda, vale colacionar a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

As condições da ação – e entre elas a legitimidade passiva – devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas do autor dispostas na petição inicial (teoria da asserção).
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100140013994, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/10/2014, Data da Publicação no Diário: 13/10/2014).

À luz da teoria da asserção, para fins de aferição das condições da ação, a argumentação delineada pelos impetrantes é suficiente.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100140017607, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/07/2014, Data da Publicação no Diário: 28/07/2014).

No presente caso, o recorrido narrou na petição inicial do incidente na origem, que a confusão da patrimonial ocorridas nas sociedades de propósito específico – SPE, tiveram o intuito de acobertar ilícitos dos seus sócios, no qual inclui o próprio recorrente, fato este que, a meu ver, confere legitimidade passiva ao recorrente em constar no polo passivo.

E neste pormenor, verificar ou não a existência de concorrência na confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica é questão transferida ao mérito e lá será analisado.

Sob tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de Inépcia da Inicial)

O recorrente sustenta a preliminar de inépcia da inicial por ausência narrativa discriminada sobre a conduta caracterizadora por parte do recorrente para ser considerada como abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial.

Destaco que a presente preliminar merece ser rejeitada. Explico.

Versa o art. 330 do CPC:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando: I – for inepta; II – a parte for manifestamente ilegítima; III – o autor carecer de interesse processual; IV – não atendidas as prescrições dos art. 106 e 321. § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I – lhe faltar pedido ou causa de pedir; II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III –
da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão
; IV – contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Nesse sentido, no caso em mesa, é evidente a não ocorrência de inépcia da inicial, posto que se observa claramente pela narrativa a conclusão lógica quanto alegação de utilização das SPE para acobertar condutas ilícitas dos sócios.

Assim, [...]
não há de se falar em inépcia da inicial quando esta se mostra apta e apresenta todos os requisitos legais, quais sejam: pedido e causa de pedir, conclusão lógica da narração dos fatos, pedidos juridicamente possíveis e compatíveis entre si. [...]
(TJ-DF 07089841320178070018 DF 0708984-13.2017.8.07 .0018, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 04/04/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sob tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Analisando a questão não tenho dúvidas para dar provimento ao agravo de instrumento. Explico.

O art. 50 e parágrafos, do Código Civil, prevê que:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1º
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019). § 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).
I
- cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).
II
- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).
III
- outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019). § 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).
§ 4º
A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019).
§ 5º
Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Nessa senda, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o de seus sócios, não respondendo estes, via de regra, por dívidas daquela, em respeito ao princípio da autonomia patrimonial
.

Contudo, essa regra não é absoluta, podendo ser mitigada pelo instituto da desconsideração da personalidade jurídica, que hoje se encontra positivado em nosso ordenamento no art. 50 do Código Civil, em sua teoria maior, não importando em dissolução da pessoa jurídica, mas sim na constituição de um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo.

A doutrina afirma que o objetivo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é coibir as práticas fraudulentas por parte dos sócios da sociedade empresária, sem, no entanto, “
comprometer o próprio instituto da pessoa jurídica
”, ou seja, sem “
questionar a regra da separação de sua personalidade e patrimônio em relação aos seus membros
”
.

Destarte, “
quando a pessoa jurídica se desviar dos fins determinantes de sua constituição, ou quando houver confusão patrimonial, em razão de abuso da personalidade jurídica, o órgão judicante, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, esteja autorizado a desconsiderar, episodicamente, a personalidade jurídica, para coibir fraudes de sócios que dela se valeram como escudo sem importar essa medida numa dissolução da pessoa jurídica
”
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido artigo, optou por fazê-la de modo restritivo, ante a condição de exceção que possui, assim como a fim de privilegiar o princípio da autonomia da pessoa jurídica.

Nessa senda, relegou à aplicação do instituto aos casos nos quais restam demonstrados de maneira clara a real intenção dos sócios ou administradores de obterem com as suas condutas fins ilícitos ou fraudulentos por meio da respectiva pessoa jurídica.

Neste contexto, deve-se ressaltar que “
o c. STJ possui o entendimento predominante de que trata-se de medida excepcional, bem como que o encerramento irregular das atividades da empresa, não gera, por si só, causa para desconsideração de sua personalidade jurídica, impondo ao Magistrado a verificação da ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 3. Assim, a mera não localização de bens necessários para a garantia do crédito exequendo não é causa suficiente para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. [...]
Data: 05/Jul/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5011422-19.2022.8.08.0000. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Referido entendimento também é adotado por este Sodalício em casos análogos, vejamos:

2 –
Segundo iterativa jurisprudência pátria, a dissolução irregular da sociedade empresária não pode ser considerada isoladamente para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. 3 - A exegese do art.50 do Código Civil é no sentido da improcedência do incidente nas hipóteses em que a parte alicerçar o pedido de desconsideração em alegações genéricas de frustração da execução sem a demonstração cabal de abuso de personalidade.
[...] Data: 20/Nov/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006035-23.2022.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Sucessão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante disposto no artigo 50 do Código Civil, somente é admitida a desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional, se demonstrada o abuso empresa executada, consubstanciada no desvio de finalidade ou a confusão patrimonial existente entre os bens da empresa e os bens pessoais dos sócios. 2. O mero fato de a empresa executada encontrar-se inapta, o que pressupõe a sua dissolução irregular, associado a ausência de bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração de sua personalidade jurídica. 3. Recurso improvido. Data: 06/Sep/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002324-39.2024.8.08.0000. Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assunção de Dívida.

Com efeito, no presente caso, não encontro elementos capazes de estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica à
Construtora Villa Della Glória Ltda
, notadamente porque é possível aferir que esta foi vítima das artimanhas perpetradas pela agravada
Decottignies Construção e Incorporação Ltda

Na realidade, foi reconhecida a condição de permutante de
Villa Door
, então sócia da
Construtora Villa Della Glória Ltda
, para construção do empreendimento específico, questões tais que levam a concluir a ausência de atitude que configure má gestão dos recursos financeiros pela recorrente, pois direcionam à pessoa da Massa Falida -
Decottignies Construção e Incorporação Ltda.

Desta forma, a meu ver, permitir a atingimento do patrimônio da agravante é deverás equivocado porque não amparada em conduta específica da recorrente na má gestão dos recursos das sociedades de propósito específico (SPE), de modo que atingir o patrimônio desta causará verdadeira injustiça, no tocante a ausência de recebimento de valores oriundo dos adquirentes pela Villa Door, então sócia da recorrente, além de tal questão já ter sido objeto de agravo de instrumento anterior julgado nesta Câmara
.

Destaca-se, ainda, cenário dantesco caso admitida a extensão dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, na medida que a sócia
Villa Door
responderá sozinha com seu patrimônio pela administração deficiente da outra sócia
Decottignies Construção e Incorporação Ltda
, no empreendimento Villa Della Glória.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformando a decisão de origem, a fim de afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica em relação à recorrente.

Considerando o provimento do recurso, com o consequente indeferimento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica em relação ao recorrente, surge-se à hipótese a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É
como voto.

1
“Voltando ao Código Civil, subsiste, ainda, o princípio da autonomia subjetiva da pessoa jurídica, distinta da pessoa de seus sócios, mas tal distinção é afastada nas hipóteses previstas na lei.” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011. p.138)

2
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. Direito da Empresa. Volume 2. ed. 2ª. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 55-56.

3
DINIZ, Maria Helena. Novo código civil comentado. ed. 1ª. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 65.

4
TJES, AI 5001248-19.2020.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 23.08.2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.